Tribunal: TJSP
Processo: 2072098-17.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de omissão/obscuridade no r. despacho que indeferiu o pleito liminar, consistente no não pronunciamento sobre nulidade do laudo pericial e concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Inexistência de julgamento de mérito do writ. Na ausência de Acórdão, incabíveis os embargos de declaração opostos. Previsão

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Suposta prática de tráfico ilícito de entorpecentes. Alegação de omissão/obscuridade no r. despacho que indeferiu o pleito liminar, consistente no não pronunciamento sobre nulidade do laudo pericial e concessão de prisão domiciliar. Impossibilidade. Inexistência de julgamento de mérito do writ. Na ausência de Acórdão, incabíveis os embargos de declaração opostos. Previsão do art. 619 do CPP. Embargos não conhecidos.